Tribunal: TJDFT
Processo: 0712216-10.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADO POR MEIO DE PROVA ORAL EM JUÍZO. CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. “QUANTUM” DE AUMENTO. FRAÇÃO DE UM SEXTO. STJ. VIÁVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
2. As declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas policiais, uníssonos e coerentes entre si, prestados em ambas as fases da persecução penal, aliados ao reconhecimento do acusado e apreensão de parte dos bens subtraídos em sua posse, logo após a prática do crime, são suficientes a comprovar a sua autoria dos fatos narrados na denúncia.
3. O reconhecimento do apelante realizado pela vítima no momento da prisão em flagrante, logo após a prática do crime e em consonância com as demais provas coligidas aos autos, dá total suporte ao decreto condenatório, mormente quando ratificado em juízo pela vítima e pelas testemunhas policiais, com a segurança e certeza necessárias.
4. A ausência das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento de pessoas, não invalida o procedimento realizado de forma diversa, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, especialmente amparado por outros elementos de prova.
5. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.
6. Inviável o afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas (artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal), quando as provas colhidas nos autos não deixam dúvidas de que o réu praticou o delito em concurso com outro autor, havendo liame subjetivo, unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão nítida de tarefas, sendo que eles agiram de forma intimidativa, incutindo fundado temor na vítima, a fim de garantirem o sucesso da empreitada criminosa.
7. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
8. Recurso parcialmente provido.